Tribunal: TJES
Processo: 5014906-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014906-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARY DE JESUS LOPES CARVALHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014906-34.2022.8.08.0035

RECTE.: B
ANCO PAN S.A.

RECDO.:
MARY DE JESUS LOPES CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que não realizou qualquer contrato junto à requerida, todavia, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, constando em seus extratos um suposto cartão de crédito consignado. Aduz, ainda, que jamais firmou qualquer contrato junto à ré. Requer seja cancelado o contrato de cartão de crédito e os descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados.

Não apresentou Contrarrazões Recursais, conforme certidão ao ID. 5330080.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5330070), aduzindo tratar-se de contrato válido, e pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5330054) dispôs que:
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 724493453; b) condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data; c) liberar a margem consignável junto ao INSS. CONDENO ainda o requerido a restituir à autora a importância de R$ 2.095,80 (dois mil, noventa e cinco reais e oitenta centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto. Autoriza-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, importa dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaco, ainda, que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a evidente divergência entre as assinaturas constantes no contrato (ID 5330044) e nos documentos do recorrido constantes nos autos (ID 5329675 e ID. 5329675).

Observo, ainda, outra incoerência no contrato; isto porque, apesar de a requerente residir em Vila Velha/ES, conforme comprovante de residência ao ID. 5329670, o contrato de empréstimo indicou como endereço da autora a cidade de Paco do Lumiar/MA, local em que o contrato foi supostamente firmado, e que a autora jamais residiu. Nessa esteira, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente comprovar, ao menos, que a credenciada que supostamente celebrou o contrato de empréstimo em análise possui filial na cidade de Vila Velha/ES, de forma a afastar os indícios de fraude, todavia, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Outrossim, a conduta da autora de buscar solução administrativa junto ao PROCON (ID 5329676 e ss.) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado pela mesma nos autos.

Diante do exposto, frisa-se que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Assim, a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)